Tribunal: TJDFT
Processo: 0754691-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754691-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: UNIBRAS EVENTOS TURISMO CORPORATIVO, COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS E VEICULOS LTDA, THIAGO FREDERICO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão (ID 257330433) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos: 1. Da análise da documentação acostada no ID 255192454, afere-se que sobre o imóvel penhorado há uma dívida total de R$ 330.331,86. Por outro lado, conforme consignado no despacho ID 251765952, da análise do processo no 0708222-33.2022.8.07.0014, em trâmite neste Juízo, observa-se que o imóvel penhorado já se encontra em fase avançada de designação de praça para o bem, sendo que o exequente é o mesmo credor naqueles autos. Por tais razões, foi rejeitado o pedido de avaliação ou reaproveitamento de avaliação, ficando também ora indeferido o pedido de leilão formulado no ID 255843361. 2. Assim e considerando ainda que inexiste outros bens penhorados ou indicados à constrição, retornem os autos à suspensão. Esclareço que, havendo alienação no aludido processo, eventual saldo remanescente poderá responder pela dívida vindicada no presente feito, observando o valor da dívida decorrente da alienação fiduciária. Documento registrado, datado e assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito Signatário(a). Em suas razões recursais (ID 79356122), a parte agravante alega, inicialmente, que promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo débito supera R$ 1 milhão, sem qualquer adimplemento pelos executados. Sustenta que, no curso do processo, foi identificado imóvel penhorado relacionado aos devedores, já avaliado em processo correlato envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem. Requereu, portanto, a realização de leilão judicial, a avaliação ou o aproveitamento da avaliação existente, bem como o prosseguimento da execução, dada a possibilidade de satisfação do crédito. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir tais pedidos e determinar a suspensão do processo, viola a lógica processual, compromete a efetividade da execução e expõe o crédito ao risco de prescrição intercorrente, pois paralisa indevidamente o feito. Ressalta que a decisão fere princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, da isonomia e da economia processual, além de contrariar o art. 797 do CPC, que impõe a satisfação do crédito como objetivo da execução. Defende a admissibilidade do agravo com base no art. 1.015 do CPC, por se tratar de decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação. Sustenta que a execução deve prosseguir até a satisfação do crédito, não havendo impedimento legal para múltiplas penhoras ou leilões sobre o mesmo bem, conforme arts. 797 e 908 do CPC. No mérito, enfatiza a necessidade de revogação da decisão que indeferiu o aproveitamento da avaliação do imóvel e o leilão, pois tais medidas são indispensáveis para garantir a efetividade da execução. Argumenta que o aproveitamento da avaliação já realizada em outro processo é legal, conforme art. 873 do CPC, e atende aos princípios da economia e celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório ou à ordem de preferência dos credores. Sustenta também que a suspensão do processo é contraditória, pois reconhece a existência de bem penhorado, mas impede sua expropriação, violando o art. 5o, XXXV e LXXVIII da CF. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata realização do leilão judicial do imóvel penhorado ou, subsidiariamente, a avaliação ou aproveitamento da avaliação existente, bem como a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede também a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de prescrição e da relevância da fundamentação. Preparo recolhido no ID 79388466. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora seja possível a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, o imóvel penhorado já se encontra em fase avançada de designação de praça, no bojo dos autos n. 0708222-33.2022.8.07.0014, sendo que o agravante é o mesmo credor naqueles autos. Assim, já tendo sido designada praça para a alienação do bem imóvel penhorado, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo agravante de designar novo leilão no processo de origem, uma vez que, havendo saldo, seu crédito pode ser satisfeito no processo em que foi designada a praça. Ademais, também não se verifica a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado, de forma concreta, o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator